Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0714597-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 231051743 dos autos originários n. 0703517-66.2025.8.07.0020), proferida em embargos de terceiro, que reputou prudente aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento 0708438-31.2025.8.07.000, “antes de serem apreciadas quaisquer outras medidas de urgência nestes autos”. Fundamentou o juízo singular: Conforme delimitado pela decisão de ID 228766561, quando da comunicação oficial nos autos acerca da decisão proferida em Segunda Instância, o mandado expedido já estava sendo cumprido. As intervenções e/ou manifestações de terceiro absolutamente estranho à lide (ID 228785203) somente causam tumulto ao feito, assim como as diversas manifestações e requerimentos aleatórios que vem sendo formulados pela parte embargada, cabendo ao requerido compilar suas razões de defesa no momento oportuno, através do mecanismo processual próprio. No mais, reputo esclarecidas e justificadas pela Oficial de Justiça responsável pela diligência as razões do prosseguimento no cumprimento da diligência. E, em que pese a notícia do arrombamento, é de se verificar que o imóvel estava desocupado e em perfeito estado de conservação, o que não causou maiores transtornos para nenhuma das partes. Também não se pode olvidar que as circunstâncias que permeiam o caso em análise demandam extrema cautela na concessão de novas determinações que possam modificar a atual situação fática de ocupação do imóvel em discussão - posse essa que, como consta dos autos, vinha sendo exercida pela embargante antes mesmo da concessão da liminar deferida por este Juízo ou da diligência contida no ID 228821871. No mais, considerando que a ora embargante se manifestou nos autos do Agravo de Instrumento ajuizado pela embargada (recurso no 0708438-31.2025.8.07.0000), cujas razões foram recebidas como Agravo Interno Cível, reputo prudente aguardar a análise das razões recursais pela Segunda Instância, antes de serem apreciadas quaisquer outras medidas de urgência nestes autos. Indefiro, portanto, os pedidos formulados no ID 228825524, devendo as circunstâncias fáticas atuais serem mantidas até julgamento final do Agravo de Instrumento no 0708438-31.2025.8.07.0000. (Grifos constam do original) A EMBARGADA-AGRAVANTE afirma que o juízo a quo resolveu reformar, por conta própria, decisão soberana do Relator do AGI 0708438-31.2025.8.07.0000, sob o pretexto de que a agravada teria oposto embargos de declaração recebidos como agravo interno, sem sequer tomar “o cuidado de atestar que a Agravada não tem o título registrado na matrícula do imóvel (CC, art. 1.245), e que opôs Embargos de Terceiro intempestivamente, ou seja, afrontando o art. 675 do CPC”. Sustenta descumprimento da decisão liminar proferida no AGI n. 0708438-31.2025.8.07.0000, a qual suspendeu expressamente a imissão de posse em favor da agravada. Enfatiza que tal atitude configura desobediência hierárquica e viola princípios fundamentais da atividade jurisdicional, previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e no Código de Ética da Magistratura Nacional. Argumenta que a manutenção da decisão recorrida resulta em violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, ao permitir que decisão de instância superior seja ignorada pelo magistrado de primeiro grau. Assevera que o Tribunal deve restabelecer liminarmente “a ordem e a segurança jurídica, em especial, a impessoalidade da autoridade julgadora que demonstra destemida e/ou paladina de litigantes mais favorecidos, chegando às raias da inconsequência em de até descumprir ordem hierarquicamente superior”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, porquanto interposto contra decisão relacionada ao cumprimento de tutela de urgência. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em sede de cognição sumária, revela-se escorreita a r. decisão que determinou aguardar-se “a análise das razões recursais pela Segunda Instância, antes de serem apreciadas quaisquer outras medidas de urgência nestes autos”. O decisum hostilizado fundamenta-se no poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 297 do Código de Processo Civil, prerrogativa discricionária cujo exercício visa a obstar eventual prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Observa-se que, não obstante o efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento n. 0708438-31.2025.8.07.0000, a parte agravada interpôs agravo interno e, quando da comunicação ao juízo a quo acerca da decisão liminar, o mandado de reintegração/manutenção de posse já havia sido integralmente cumprido em favor da agravada. Dessarte, a princípio, afigura-se prudente a determinação do juízo singular para que se aguarde a análise meritória das razões recursais pela instância ad quem. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar “medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015.) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021.) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015.) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020.) No caso, por precaução, o juízo singular determinou aguardar-se o julgamento do AGI n. 0708438-31.2025.8.07.0000, o que não caracteriza manifesto descumprimento da decisão liminar daquele recurso, sem embargo de entendimento diverso quando do exame de mérito. Portanto, em exame preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Ademais, não evidencio o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, a reintegração da agravante na posse do imóvel não ficará prejudicada, caso provido este recurso e, especialmente, o Agravo de Instrumento n. 0708438-31.2025.8.07.0000. Afinal, não há risco de transferência do imóvel, considerando que o bem, atualmente, está registrado em nome da agravante. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator